Tribunal: TJSP
Processo: 0008023-61.2010.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação cível - Ação Civil Pública – Sentença de parcial procedência, acolhendo o pedido relativo à regularização do loteamento perante os órgãos competentes já cumprida no curso da demanda, restando prejudicados os demais pedidos no tocante à obrigação de desfazimento do loteamento e à proibição de alienação de frações dos lotes –
Danos ambientais não reconhecidos, sob o fundamento de

Ementa:
Apelação cível - Ação Civil Pública – Sentença de parcial procedência, acolhendo o pedido relativo à regularização do loteamento perante os órgãos competentes já cumprida no curso da demanda, restando prejudicados os demais pedidos no tocante à obrigação de desfazimento do loteamento e à proibição de alienação de frações dos lotes –
Danos ambientais não reconhecidos, sob o fundamento de inexistência de provas – Recurso do Ministério Público alegando cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial técnica para identificar os danos ambientais decorrentes da implantação do parcelamento, as medidas necessárias à reparação, mitigação ou compensação e fatores relevantes à apuração do montante de eventual indenização ambiental – O deslinde da causa depende da comprovação de matéria fática – Tendo o autor requerido especificamente a produção de prova pericial, de rigor a anulação da r. Sentença para o fim de ser realizada dilação probatória e prolação de nova Sentença – Cerceamento de defesa devidamente caracterizado - Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008023-61.2010.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008023-61.2010.8.26.0655 -Voto no 36.014
2
Voto no 36.014
Apelação Cível no 0008023-61.2010.8.26.0655
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Município de Várzea Paulista e outro
Comarca: Várzea Paulista
Apelação cível - Ação Civil Pública Sentença de parcial
procedência, acolhendo o pedido relativo à regularização do
loteamento perante os órgãos competentes já cumprida no
curso da demanda, restando prejudicados os demais pedidos
no tocante à obrigação de desfazimento do loteamento e à
proibição de alienação de frações dos lotes
Danos ambientais não reconhecidos, sob o fundamento de
inexistência de provas
Recurso do Ministério Público
alegando cerceamento de defesa, ante a necessidade de
produção de prova pericial técnica para identificar os danos
ambientais decorrentes da implantação do parcelamento, as
medidas necessárias à reparação, mitigação ou compensação
e fatores relevantes à apuração do montante de eventual
indenização ambiental O deslinde da causa depende da
comprovação de matéria fática Tendo o autor requerido
especificamente a produção de prova pericial, de rigor a
anulação da r. Sentença para o fim de ser realizada dilação
probatória e prolação de nova Sentença Cerceamento de
defesa devidamente caracterizado - Recurso de apelação
provido.
1. Por r. Sentença de fls. 377/381, cujo
relatório ora se adota, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca
de Várzea Paulista, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município
de Várzea Paulista e de Edson Dumas Pyles, assim decidiu: “JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, acolhendo o pedido no que
toca o item "a" consistente na obrigação de fazer relativa a
regularização do loteamento perante os órgãos competentes, do qual se
declara cumprido (fl. 226/343), restando prejudicados os pedidos
sucessivos (item "b" - fl. 21-C) relativo a obrigação de fazer, referente
ao desfazimento do loteamento, na medida em que regularizado, e a
obrigação de não fazer referente ao alienação da fração ideal ou lote,
pelo mesmo motivo, sendo que, por outro lado, o pedido relativo a
apuração referente ao danos urbanísticos e ambientais (item d - fl. 22-
C), causado pelo execução do desmembramento, não restou provado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008023-61.2010.8.26.0655 -Voto no 36.014
3
Tendo o loteamento sido regularizado no curso da ação, em razão da
causalidade, responderão os requeridos por custas e despesas
processuais, rateada proporcionalmente entre ambos, observando-se a
isenção no que tange a Municipalidade”.
Inconformado, apela o Ministério Público do
estado de São Paulo (fls. 384/393). Sustenta a nulidade da r.
sentença cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de
prova pericial técnica para identificar os danos ambientais
decorrentes da implantação do parcelamento, as medidas necessárias
à reparação, mitigação ou compensação e fatores relevantes à
apuração do montante de eventual indenização ambiental.
Processado o recurso, com apresentação de
contrarrazões pela Municipalidade (fls. 399/400), subiram os autos.
O Parecer da D. e I. Procuradoria de Justiça,
fls. 406/432, opina pelo provimento do recurso.
Suscitado conflito negativo de competência
(fls. 456/460), a E. Turma Especial deste Tribunal de Justiça
declarou a competência desta C. Câmara de Direito Público (fls.
469/479).
É o relatório.
2. Comporta provimento o recurso do
autor.
Como se vê, na hipótese sub judice, a
obrigação de fazer relativa à regularização do loteamento perante os
órgãos competentes foi cumprida, restando prejudicados os demais
pedidos no tocante à obrigação de desfazimento do loteamento e à
proibição de alienação de frações dos lotes, porque regularizado no
curso da demanda.
Desta
forma,
o
recurso
de
apelação
interposto pelo Parquet paulista está exclusivamente voltado ao
capítulo da r. sentença que não reconheceu os danos ambientais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008023-61.2010.8.26.0655 -Voto no 36.014
4
causados pela execução do desmembramento, sob o fundamento de
inexistência de provas.
Aponta,
em
suas
razões
recursais,
a
necessidade da produção de prova pericial, descrevendo que “o
Ministério Público, como visto, enfatizou e requereu sua produção em
todas as oportunidades em que se manifestou nos autos. Tentou-se
obter a perícia junto à CETESB, sendo negado pelo órgão. Depois
pleiteou a intimação da Fazenda Pública do Estado para pagamento das
custas e honorários periciais, sem apreciação pelo Juízo. O
cerceamento de defesa se dá quando indevida limitação, para qualquer
das partes que tem o ônus de prova, na produção de provas
indispensáveis à mostra do alegado” (fl 392).
E, com razão.
Com efeito, respeitado entendimento do d.
Magistrado sentenciante, o julgamento antecipado da lide, implicou
em cerceamento de defesa da autora, já que a lide instaurada não
comportava
julgamento
antecipado,
diante
da
controvérsia
estabelecida, que ensejava a produção de provas para dirimi-la.
Diante desse quadro, se os fatos relevantes à
solução do conflito não se encontram suficientemente comprovados
nos autos, não se pode obstar o direito do recorrente de comprovar os
alegados danos urbanísticos/ambientais provocados na localidade.
Evidenciada
a
necessidade
de
dilação
probatória, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado
da lide, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal, conforme o disposto no artigo 5o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
No tocante à imposição de pagamento dos
honorários periciais pelo Ministério Público, tem decidido esta
Câmara de Direito Público:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Prova pericial -
Insurgência contra a imposição de pagamento dos honorários
periciais à Fazenda do Estado de São Paulo
Possibilidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008023-61.2010.8.26.0655 -Voto no 36.014
5
Pagamento dos salários periciais que cabe à Fazenda do Estado, à
qual o Ministério Público estiver vinculado
Aplicação analógica
da Súmula 232 do STJ - Entendimento sedimentado pelo STJ no
REsp no 1.253.844/SC, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos - Ausência de superação em virtude do advento do
CPC/15 - Precedentes da Corte Superior que reafirmam o
posicionamento adotado e deste Tribunal - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004094-42.2020.8.26.0000; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Presidente Prudente - Vara do Júri e da Infância e Juventude;
Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020).
Mandado de Segurança
Ação civil pública
proposta pelo Ministério Público Estadual
Impetração contra
decisão que atribuiu à Fazenda a responsabilidade pelo
adiantamento dos honorários periciais
Denegação da segurança
de rigor
Obrigação de recolhimento dos honorários periciais
visando a execução do julgado - Descabido impor-se o ônus do
adiantamento dos honorários periciais ao Ministério Público

Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85
Aplicável, por analogia,
a Súmula n. 232 do E. STJ, a determinar que a Fazenda Pública à
qual se acha vinculada o Parquet arque com tais despesas
A
previsão contida no art. 91, do CPC, deve ser interpretada
sistematicamente com o ordenamento jurídico específico em
vigor
Precedentes desta Corte e do E. STJ
Segurança
denegada.
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
3004213-37.2019.8.26.0000; Relator de minha Relatoria; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio -
2a Vara; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro:
28/01/2020).
Destarte,
imperioso
o
acolhimento
da
preliminar de cerceamento de defesa, arguida pelo apelante, com o
reconhecimento da nulidade da r. sentença e determinação do
retorno dos autos à Vara de origem, para a produção da prova
pericial necessária ao deslinde da causa.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso para o fim de anular a r. Sentença,
remetendo-se os autos à Vara de Origem para que, após a devida
instrução processual (prova pericial), nova sentença seja proferida.
Sidney Romano dos Reis
Relator